Tribunal: TJDFT
Processo: 0747712-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747712-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDER LUCIO DE SOUSA 72172428604 AGRAVADO: LUIZ HUMBERTO VIEIRA GUIDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vander Lúcio de Sousa 72172428604 contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 243113754 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Luiz Humberto Vieira Guido em desfavor de Vander Lucio de Sousa e da pessoa jurídica Vander Lúcio de Sousa 72172428604, processo n. 0741108-56.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e promoveu a inversão do ônus da prova, ante a não comprovação da hipossuficiência da empresa individual. Em razões recursais (Id 77895229), o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que, por se tratar de empresário individual, não há distinção patrimonial entre a pessoa física e jurídica, e que apresentou documentação comprobatória da sua incapacidade financeira. Invoca o art. 98 do CPC e o art. 5o, XXXIV e LXXIV da Constituição Federal, além de jurisprudência do STJ e TJDFT que reconhecem a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a possibilidade de concessão da gratuidade mesmo a MEI e EI. O agravante impugna a inversão do ônus da prova, alegando que o autor retirou presencialmente todas as peças de madeira e que a decisão agravada impõe a produção de prova negativa. Sustenta que a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática e depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. Seja deferido o efeito ativo/suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, e, suspendo a instrução processual até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo, sob pena nulidade quanto à produção de provas; 2. Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo ao agravante gratuidade de justiça integral, nos termos dos requerimentos formulados na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como, pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a inversão do ônus da prova, como forma de se fazer Justiça ao devido processo legal, sem deslustre ao digno MM. julgador a quo. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Concretamente, apesar de o embargante/agravante alegar sua incapacidade de pagamento das despesas processuais, nada comprovou a respeito de sua capacidade financeira, apesar de instado pelo juízo de origem a fazê-lo, consoante o despacho de Id 233285079, abaixo transcrito: (...) intime-se a parte ré para apresentar documentos fiscais e bancários, os quais podem ser juntados em segredo de justiça, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do preceito constitucional do artigo 5o, LXXIV, que preconiza que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Não só. A alegada insuficiência de recursos esbarra na classificação do porte da atividade desenvolvida pela agravante como “ME” (Microempresa – Id 212152940, p. 9). Isso porque, segundo a Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), as empresas classificadas como ME podem faturar até R$ 360 mil reais, circunstância que demandava da parte maiores esclarecimentos da parte, até porque inexiste nos autos documentação capaz de comprovar que a pessoa física exerce a atividade empresarial sem separação jurídica da empresa. Contudo, optou o agravante, apesar de devidamente intimado pelo juízo de referência, por não trazer documentação apta a comprovar a alegada insuficiência econômica para que lhe fosse concedida a benesse pretendida. Trilhou, sponte sua, o caminho da desídia ao deliberadamente não cumprir a determinação do juízo de origem, comportamento que, como visto, não subsiste ao escrutínio da retromencionada Súmula 481 do STJ. Outrossim, deixando de demonstrar a indisponibilidade financeira para arcar com as custas judiciais deste Tribunal de Justiça, as quais são reconhecidamente baixas, tenho por escorreita a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela pessoa jurídica. Trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO RECORRIDA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por sindicato, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de inadmissão do agravo de instrumento. O agravante sustenta que teria comprovado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, pessoa jurídica, demonstrou de maneira inequívoca sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais, conforme exigido pelo artigo 98 do CPC e pela Súmula 481 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma robusta, a insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. 4. A mera alegação de dificuldades financeiras, acompanhada da existência de dívidas ou ações judiciais, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo necessária a apresentação de provas concretas da incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. No caso concreto, o agravante, um sindicato que representa parcela significativa de servidores públicos do DF e que recebe mensalmente contribuições de seus filiados, não demonstrou a inexistência de receitas ou patrimônio capaz de suportar as custas do processo. 6. Deferir o benefício, sem a devida comprovação da hipossuficiência, implicaria transferir ao Estado e, consequentemente, à coletividade, os custos que cabem ao agravante, o que não se justifica. 7. Diante da ausência de novos elementos probatórios aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas ou a existência de dívidas. (Acórdão 1983822, 0731661-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) – grifos nossos Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora